Tribunal: TJSP
Processo: 1004908-90.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Servidor do SAAE de Jacareí. Cargo de Leiturista. Pretensão de concessão de adicional de insalubridade por exposição à radiação solar. Inadmissibilidade. Fornecimento de equipamentos de segurança. Orientação Jurisprudencial no 173 do TST. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.